Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000742-93.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): LÍGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES
AGRAVADO(S): WELLER CARDOSO PINHEIRO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LÍGIA FERNANDA BICUDO DE MORAES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Jean Garcia de Freitas Bezerra, da Segunda Vara Cível da Comarca Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens no 1002840-64.2020.8.11.0007, ajuizada em desfavor de WELLER CARDOSO PINHEIRO, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.
Nas razões recursais a agravante aduz que “as partes contraíram matrimônio em data de 13 de março do ano de 1993, e com isso sobreveio o nascimento de dois filhos” e que “desde o dia 08 de agosto do ano de 2014 ambos encontram-se separados de fato”.
Acrescenta que “a demora no que tange eventual formalidade, qual seja (citação) do agravado, confirmara o acarretamento em prejuízos em face da agravante, especialmente no que tange quanto a regulamentação de seu estado civil”.
Anota que “diante do lapso temporal no que tange a separação de fato entre partes, a agravante não possui mais contato com o requerido”.
Discorre que “merece ser acolhido no caso em comento, é a declaração de vontade da agravante, posto que, o fato quanto a decretação do divórcio de forma antecipada ser concedido, não acarretara em nada no que se refere eventual prejuízo quanto ao referido procedimento”.
Ressalta que “a dissolução do vinculo matrimonial basta apenas que um dos cônjuges manifeste o desejo de sua vontade, dito isto, o divórcio unilateral tem o escopo e a garantia de liberdade e autonomia das partes que dela necessitam, especialmente no que tange as razões, afetivas, morais e psicológicas”.
Entende que “necessária se faz a concessão liminar da tutela antecipada no sentido de decretação do divórcio com a consequente atribuição de expedição de mandado para o feito, junto ao cartório competente, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015 e art. 1.581 do CC”.
Com tais argumentos, requer “o deferimento da concessão liminar quanto a decretação do divórcio na sua forma antecipada, e determinar a expedição do mandado de averbação junto ao cartório competente”. No mérito, pede o provimento deste instrumento.
Constata-se que a agravante beneficia-se da gratuidade da justiça, conforme certidão de Id. 73178955.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Vislumbra-se que a agravante busca o deferimento da antecipação da pretensão recursal com vistas a reformar o decisum que indeferiu decretação liminar do divórcio, cujos termos seguem abaixo transcritos, ipsis litteris:
“Vistos, etc.
Uma vez que não operada a citação, dispensável é a anuência do requerido para o aditamento da exordial, pelo que a recebo em seus termos.
Contudo, indefiro o pedido de decretação liminar do divórcio, porquanto não vislumbro a causa para o deferimento da medida em análise perfunctória, além de inexistir previsão legal para tanto.
Corroborando a fundamentação, trago à colação:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO – DECRETAÇÃO LIMINAR DO DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZA A MEDIDA SEM A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO. DESPROVIDO. 1. Nos termos do inciso IV e parágrafo único do art. 311 do CPC, é vedada a concessão de liminar em tutela de evidência antes da citação da parte requerida, sendo, portanto, descabida a decretação do divórcio nessas condições, sob pena de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. 2. Sob outra ótica, considerando a fungibilidade das tutelas provisórias, a decretação de divórcio liminar, em sede de tutela de urgência, encontra óbice na disposição do § 3o do art. 300 do CPC de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, afinal, uma vez decretado o divórcio, não há como as partes retornarem ao status quo ante, senão por meio de novo casamento. (TJ-MT 10188856720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020).
No mais, cite-se o réu, nos termos da decisão inicial.” (Id. 73121496).
Irresignada, a agravante defende, dentre outros pontos, que o divórcio constitui direito potestativo incondicionado e extintivo, dispensando-se a produção de provas, dependendo apenas da manifestação de vontade do cônjuge, que é manifesta.
Pois bem. Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada initio litis.
Assim, a uma análise perfunctória, própria deste momento, observa-se comprovado o vínculo matrimonial, bem como está evidente a separação de fato do casal e não há indício de retorno à convivência marital, já que há pedido expresso da cônjuge varoa quanto ao rompimento do vínculo conjugal.
Além disso, conforme consta dos autos, o casal está separado de fato há mais de 06 (seis) anos devido às ameaças e agressões feitas pelo agravado contra a agravante.
De mais a mais, o divórcio é um direito potestativo e incondicionado, podendo ser exercido por só um dos cônjuges, e conforme disposição do artigo 1.581 do Código Civil e jurisprudência consolidada, não é necessário aguardar eventual partilha de bens, ou mesmo providência judicial anterior, para o referido fim.
Para corroborar, seguem julgados em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS – DECRETAÇÃO DO DIVÓRCIO – POSSIBILIDADE – SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – DIREITO POTESTATIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O divórcio é direito potestativo de modo que não há falar em oposição ou necessidade de contraditório, bem como não se mostra necessário aguardar o deslinde dos demais atos que porventura sobrevier.
Assim, como na hipótese dos autos a separação de fato do casal conta com mais de 02 (dois) anos e não havendo indício de retorno à convivência marital, a decretação do divórcio é medida que se impõe.” (AI 1009475-19.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E GUARDA COMPARTILHADA DE BENS E DÍVIDAS – DECISÃO QUE REALIZOU O JULGAMENTO ANTECIPADO E PARCIAL DO MÉRITO E DECRETOU O DIVÓRCIO, APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – DIREITO POTESTATIVO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Colhe-se dos autos que as partes estão separadas de fato desde antes do ajuizamento da ação, que se deu em 2017.
O artigo 226, §6o, da CF/88, foi fortalecido pela Emenda Constitucional no 66/2010, sobre a possibilidade de extinção do vínculo matrimonial pelo divórcio direto, e que independe de lapso temporal de separação fática do casal, ou ainda, da necessidade de aguardar eventual partilha de bens, conforme disposição do Artigo 1.581, do Código Civil.
Assim, o divórcio poderá ser concedido quando for apresentada a certidão de casamento, com manifestação expressa de um dos cônjuges na extinção da relação matrimonial, como ocorre no caso sob exame.
Sendo um direito potestativo, o divórcio pode ser exercido por somente um dos cônjuges, não havendo se falar em oposição ou necessidade de contraditório, de modo que desnecessário aguardar-se a angularização da relação processual para sua decretação, principalmente porque a questão da partilha de bens restou adiada para após a citação.” (AI 1013606-03.2020.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIVÓRCIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - DIREITO POTESTATIVO INCONDICIONADO - DIREITO CONSTITUCIONAL - ART. 226, §6o DA CF/88 - AGRAVO PROVIDO.
- A decretação do divórcio requerida por uma das partes atualmente independe de prova ou condição, sendo a vontade de um dos cônjuges o elemento suficiente.
- Não cabe ao magistrado restringir um direito que a CR/88 garantiu à parte (imperativo de vontade de um dos cônjuges), ou obrigar a permanência do estado civil "casado", em situações em que não existe mais convivência ou interesses em comum, não sendo possível a manutenção da sociedade conjugal.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.581077-3/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 11/06/2021) (sem destaques no original).
Nesse contexto, a ausência de angularização processual não impede o acolhimento liminar do pedido formulado pela divorcianda.
Portanto, com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça, consoante preconiza o art. 67, V, “e” do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora